Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-93.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001930-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.937.609/0001-88 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (APELADO), RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - CPF: 784.116.961-20 (ADVOGADO), AMANDA GUIMARAES CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 056.257.357-78 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO - CPF: 522.039.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001930-11.2013.8.11.0041

APELANTE
:
CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

APELADO
: ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –
PRELIMINAR
E
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DECADÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL –
REJEIÇÃO
– MÉRITO - FALHAS CONSTRUTIVAS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REPAROS DEVIDOS – MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em carência de ação por falta de interesse processual, quando o interesse do autor decorre da utilidade que o processo lhe oferece e da necessidade de dele se socorrer para fazer valer os seus direitos, muito mais ainda quando se trata de obrigação contratual, cuja natureza permite discussão judicial em qualquer de suas fases (
pré-contratual, contratual ou pós-contratual).

De igual sorte, não há que se falar em decadência do direito do autor em propor a ação contra o empreiteiro da obra para sanar os vícios e defeitos, se esta foi ajuizada dentro do prazo legal de 180 dias. Inteligência do parágrafo único do artigo 618 do Código Civil.

A prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção.

Se o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados na obra não decorreram de má utilização do imóvel ou de falta de preparo do solo pelo contratante, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço e do projeto, é devida a condenação da requerida/contratada a realização dos reparos devidos e a condenação de multa prevista no contrato pelo descumprimento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
(
ID nº 102738976
)

em face da sentença que
julgou procedente
a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 0001929-11.2013.8.11.0041 – Código nº 795592
, ajuizada por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, a fim de condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em proceder aos reparos necessários no
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
devidamente relacionados no laudo pericial, precisamente na resposta ao quesito
6.3.10
formulado pelo juízo; e, ainda, ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme item
15.1 “c”
da cláusula décima quinta do contrato, acrescidos de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária pelo INPC/IBGE da data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81).

No mais, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho do advogado.

Em suma, arguiu a apelante a
preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir
da empresa apelada, pretendendo a extinção do feito nos termos do artigo 485, VI, do CPC/5, já que, quando notificado pelo contratante, realizou os reparos dos defeitos encontrados na obra.

Adiante alega a
prejudicial de mérito de decadência
, em virtude de a autora/apelada não ter exercido o seu direito de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão contida no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, pretendendo a extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz a apelante que a obra realizada no
Centro de Educação Continuada do Município deAripuanã-MT
deu-se da forma em que foi contratada, inclusive recebida normalmente pela apelada, o que não foi observado pelo juízo singular.

Pondera que se a empresa apelada é capaz de maquiar o fato de ter recebido a obra dando a aprovação técnica, fato este comprovado por documento que assinou, ficando demonstrado que todo o resto de sua ação não passa de falácias para tentar ganhar alguma vantagem ilícita, inclusive, corroborada pela equivocada sentença que se combate.

Reafirma que a empresa CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA executou a obra da construção do
Centro de Educação Continuada do Município de Aripuanã-MT
, conforme as exigências estabelecidas no instrumento contratual.

Salienta que o preparo do solo, tais como serviço de terraplanagem, movimento da terra, foram todas realizadas pela empresa requerente ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, conforme planilha de amortização e orçamento zerado para esses recebimentos e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, bem como da perícia técnica. Isso comprova que a empresa apelada também possui total responsabilidade na execução da obra.

Pontua que somente executou a construção nos moldes do instrumento contratual, o que afasta a sua responsabilidade técnica única com relação à execução e à preparação do solo e os serviços de terraplanagem, cuja responsabilidade era exclusiva da apelada, conforme ficou comprovado pelos depoimentos das partes em audiência e da perícia técnica.

Fora tal fato, nenhum dos supostos vícios que a empresa apelada apresentou junto ao
Centro de Educação Continuada do Município de Aripuanã-MT
, são oriundos da obra executada pela empresa apelante, mas pela ausência de manutenção e limpeza do referido prédio, também evidenciado na audiência de instrução e pela perícia técnica.

Reafirma que no dia 11 de julho de 2012, a empresa apelante enviou uma equipe técnica que visitou o
Centro de Educação Continuada do Município de Aripuanã-MT
, para verificar as irregularidades apontadas pela apelada ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, porém, o que se constatou foi a mais absoluta ausência de manutenção da obra entregue em perfeitas condições de uso, comprovadas na audiência de instrução e pela perícia técnica.

Esclarece ainda que não houve falhas, erros ou má execução da obra. Houve falhas na manutenção, o que não foi levado em conta pelo Juízo
a quo
.

Informa também que realizou a adequada entrega das obras e dos serviços contratados, sendo recebido pela apelada ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A que emitiu o Termo de Recebimento, dando cumprimento total da obrigação, atestando a execução dos serviços. Diante de tal fato, o qual se demonstra pelas provas colhidas e acostadas aos autos, pretende a reformada do julgado, para a devida improcedência dos pedidos contidos na exordial.

No mais, sustenta que além de não existir qualquer obrigação de fazer por parte da empresa apelante, também é totalmente descabida a cobrança de multa, isto porque não houve inexecução do contrato e, quando notificada extrajudicialmente, a apelante sanou os vícios apontados, não tendo mais nenhuma notícia que os vícios ainda permaneciam, o que não foi levado em conta pelo juízo sentenciante.

Concluindo, declara que pelas provas testemunhais restou evidente a tese defensiva da apelante de que o preparo do solo, tais como serviço de terraplanagem, serviços preliminares, movimento da terra, fundações e impermeabilizações, foram todas realizadas pela empresa apelada ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, conforme planilha juntados nos autos. Isso comprova que a empresa autora também possui total responsabilidade na execução da obra.

Por fim, pugna para:

a)
que seja acolhida da preliminar de carência de ação, reformando a sentença para extinguir a presente ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por faltar à apelado interesse processual;

b)
que seja acolhida a prejudicial de mérito, decadência, em virtude de a apelada não ter exercido o seu direito de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão contida no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, extinguindo o feito nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil;

c)
caso não seja acolhido um dos itens antecedentes, que seja reformada a sentença combatida, julgando-se improcedentes os pleitos ventilados na exordial, bem como declarar inexistente a multa aplicada à apelante;

d)
seja a apelada condenada pela reversão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

As contrarrazões vieram no
ID nº 10273881
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INTERESSE DE AGIR

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende a apelante que seja acolhida a preliminar de carência de ação, reformando-se a sentença para extinguir a presente ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por faltar à apelado interesse processual, já que quando notificado pelo contratante, realizou o reparo dos defeitos encontrados na obra.

Não procede o inconformismo da apelante.

Não é se olvidar que o interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter, através do processo, proteção ao seu interesse substancial. No caso, as partes realizaram um contrato entre si, portanto, ambos têm interesse quanto ao seu cumprimento, seja na fase pré-contratual, contratual ou pós-contratual, principalmente quanto o pacto se trata de execução de obras e serviços para construção, exemplo dos autos, em que o apelante foi contratado para construir um prédio para atender o
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MUNICÍOPIO DE ARIPUANÃ-MT
.

Certo é que, mesmo depois do término da obra, os interesses das partes persistem,
seja do contratado

pela execução das obras
e serviços, que poderá acionar a justiça em caso de eventual descumprimento do contrato pela outra parte,
seja do contratante
, a fim de verificar a qualidade da obra no decorrer do tempo, como solidez e a resistência dos materiais utilizados e, se necessário, cobrar do contratado eventual reparo por defeitos nos serviços realizado e de supostas irregularidade

encontradas na obra.

O fato de a contratada já ter realizado os reparos da manutenção da obra, quanto notificado pelo contratante, não lhe isentará de suas responsabilidades contratuais, uma vez que, se os reparos realizados também não surtirem os efeitos desejados, poderá novamente o contratante acionar o contratado para a devida correção.

Ademais, independentemente de os reparos terem ou não sido realizados a contento, tal fato não tira o direito das partes em discutir o contrato, ajuizando a ação que bem entender, mesmo que ao final seja julgada improcedente.

Portanto, não há que se falar em carência da ação por falta de interesse processual.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de carência da ação
por falta de interesse de agir ou processual.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Eminentes pares.

Neste particular, pretende o apelante que seja acolhida a prejudicial de mérito,
decadência
, em virtude de a apelada não ter exercido o seu direito de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão contida no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, extinguindo-se o feito nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

De igual sorte, o direito não socorre à apelante.

Isto porque, consta da inicial que a empresa autora/apelada notificou a contratada em
09 de julho de 2012
para apresentação de um plano de recuperação de obras no prazo de 20 dias, no mesmo mês em que ficou sabendo, pelo Município de Aripuanã, das irregularidades na edificação do
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MUNICÍOPIO DE ARIPUANÃ-MT
, conforme ID
nº 102738072
.

No
ID nº 102738072
, a empresa apelante respondeu a notificação, em
28/08/2012
, de que iria realizar os reparos que entendia serem de sua responsabilidade, contudo, informou que outros reparos que se fizerem necessários, que não são da responsabilidade da Condor, poderão ser realizadas, no entanto, teria um custo, conforme orçamento anexo.

Na hipótese, aplicando-se o aludido parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, não há que se falar em prescrição.

Confira:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único.
Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro
, nos
cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito
.”

No caso em comento, o prazo decadência tem seu início a partir da recusa do contratado em corrigir os defeitos.

In casu
, a recusa deu-se a partir da resposta da notificação em
28/08/2012
, quanto o contratado aceitou realizar parte dos reparos da obra e a outra parte exigiu o pagamento do contratante.

Levando-se em consideração a data de
28/08/2012
, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias venceria em
28/02/2013
.

O processo em tela foi distribuído em
21/01/2013
, conforme
ID nº 102738072
, portanto, dentro do prazo decadencial.

Ainda que fosse considerada a data da notificação da apelada, o direito não socorre à apelante.

Isto porque, a notificação foi elaborada em
09/07/2012
, contudo, eventual constituição em mora daria após
20 (vinte) dias
, prazo estabelecido para apresentação do plano de recuperação das irregularidades.

Assim, levando-se em consideração da data da expedição da notificação (
09/07/2012
), mais 20 (vinte dias), chegaríamos no dia
29/07/2012
, sendo assim, o prazo de 180 dias venceria em
29/01/2013
, também dentro do prazo decadência, já que a ação foi distribuída em
21/01/2013
.

Desta forma,
rejeito a decadência
.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, denota-se da inicial que a autora/apelada
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 00019309-31.2013.8.11.0041
em face da ré/apelante
CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
, alegando em síntese que atua no ramo energético e teve sucesso na construção da Usina Hidrelétrica de Dardanelos, obra para produção de energia elétrica localizada no Município de Aripuanã-MT e, como mecanismo de compensação pelo impacto ambiental, foi obrigada a executar, entre outras edificações no referido município, obras e serviços de engenharia para construção do
Centro de Educação Continuada de Aripuanã-MT
, optando por terceirizar tal edificação, vindo, assim, a firmar, em
4 de dezembro de 2009
, o instrumento de
Contrato nº 0165/2009
com a ré no valor de R$ 985.361,87 (novecentos e oitenta a cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sente centavos).

Informou que

o conteúdo total da obrigação de fazer está descrito na
cláusula primeira do contrato
, de onde se extrai, segundo afirma, que a ré/apelante assumiu a totalidade das obras e dos serviços de engenharia atinentes ao
Centro de Educação Continuada de Aripuanã
, conforme
item 1.1.3
, de forma que, no prazo de 4 meses (
item 5.2
) a ré deveria realizar a entrega das obras e dos serviços contratados, não se eximindo de eventual irregularidade posteriormente constatada e por danos causados à autora e/ou a terceiros, respondendo, em caso de inexecução parcial do contrato, por multa equivalente a 10% do seu valor global.

Sustentou que, no entanto, a ré/apelante deixou de adimplir parcialmente o contrato, não edificando o
Centro de Educação Continuada de Aripuanã
de modo adequado, deixando de observar os mais básicos elementos atinentes à construção civil por parte da ré, como brotamento de água do solo em virtude de ausência de tratamento adequado de alívio de pressão e sistema de drenagem da fundação e elaboração dos cálculos estruturais compatíveis com a obra a construir; existência de goteiras desde o início de ocupação do prédio em decorrência de não observância dos parâmetros de variáveis do vento, bem como do mau dimensionamento das calhas coletoras e dos inadequados diâmetros e distribuição dos dissipadores/condutores; infiltração de água nos umbrais das portas, advinda da má execução do projeto; mau cheiro nos banheiros decorrente da inexistência ou falta de adoção do critério técnico na construção do que seria o sistema de esgoto; ausência de ventilação da rede e de fossa externa; alagamento sistemático do prédio, mesmo com baixa precipitação, por causa da falta de sistema de drenagem de águas pluviais, uma vez que o prédio foi construído em uma plataforma em nível abaixo do terreno natural do lote adjacente.

Alegou que, diante disso, enviou à ré/apelante, em
9 de julho de 2012
, notificação extrajudicial cobrando apresentação de plano de realização de obras de recuperação no prazo de 20 dias e obteve como resposta, em
29 de agosto de 2012
, ofício da ré admitindo falhas nas obras e nos serviços, comprometendo-se a realizar reparos, tendo, então, procedido pequenos reparos em setembro daquele ano, a fim de mascarar os problemas, que permaneceram sem solução.

Asseverou ainda

que não restou outra solução a não ser ajuizar esta demanda, para, com fundamento nos artigos 618, 1.245, 389, 927, 249 e 422 do Código Civil, requerer que a ré seja condenada à obrigação de fazer no sentido de realizar os reparos no
Centro de Educação Continuada de Aripuanã
ou outorgado à autora o direito de proceder aos reparos, exigindo da ré o ressarcimento do custo oportunamente apurado, além da condenação da ré/apelante é à multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$ 98.536.19 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária desde a data da constatação do fato.

Devidamente citada, a parte ré/apelante apresentou contestação aduzindo que, ao contrário do alegado na inicial, a obra foi sim realizada na forma contratada e recebida, conforme documentado nos autos e que o preparo do solo, com serviços de terraplenagem, serviços preliminares, movimento da terra, fundações e impermeabilizações, foram realizados pela empresa autora, conforme planilha de amortização e orçamento zerado para esses recebimentos, o que comprova que também a autora tem total responsabilidade na execução da obra, especialmente por constar da inicial que alguns dos vícios possíveis tenham se originado do trato inicial com o terreno.

Assinalou que executou a construção nos moldes do instrumento contratual, o que afasta sua responsabilidade técnica única, pois fora os apontados supostos vícios, os demais são decorrentes da ausência de manutenção e limpeza do
Centro de Educação Continuada de Aripuanã
, conforme constatado em
julho de 2012
.

Realçou que a obra foi entregue em
9 de julho de 2010
e na ocasião não foi apontada nenhuma falha na execução, conforme atestado pelo diretor técnico da empresa autora/apelada.

Esclareceu ainda que em resposta à notificação de
09/7/2012
, apresentou notas fiscais de todo o material utilizado na obra de construção do
Centro de Educação Continuada,
demonstrando ter utilizado somente material de primeira linha. Afirmou que também construiu um muro de arrimo que não constava do orçamento inicial para prevenir futuros incidentes com águas pluviais.

Em relação as goteiras, disse que foram instalados aparelhos de ar condicionado SPLIT justamente sobre as telhas, a fim de economizar na aquisição de tubos de cobre, fazendo com que não suportassem tamanha carga, conforme fotos anexadas, não sendo sua culpa, portanto, mas da autora.

Ponderou

ter elaborado um minucioso relatório no qual aponta a existência de uma mina de água dentro do auditório, que deveria ter sido detectada durante os levantamentos para terraplenagem e preparado o dreno, que eram de inteira responsabilidade da autora, mas, para evitar desgaste construiu o mencionado muro de arrimo; falou sobre o problema das goteiras decorrentes da instalação dos aparelhos de ar condicionado, afirmando que foram sanados problemas de poças de água no telhado que causavam infiltrações nas portas; esclareceu ter sido construída uma fossa de 4 metros de diâmetro e 0,60 metros de profundidade, com 7,5 m3 de capacidade, tendo sido impossível construir uma maior devido ao solo, com esclarecimento sobre a necessidade de constante manutenção e limpeza, uma vez que o município não possui rede de esgoto; e disse não ser de sua responsabilidade o sistema de drenagem.

Mencionou um acordo feito com o Município de Aripuanã em reunião da qual a autora/apelada deveria ter participado, mas não compareceu, quando se ajustou que faria os reparos mediante o pagamento pela demandante, que, no entanto, não o fez.

Enfatizou a inexistência de multa contratual por conta do cumprimento integral do contrato, com amparo no item
13.1, “d”
.

Posteriormente, os autos foram saneados, sendo determinada a realização de prova pericial, a qual instruiu o presente processo e o apenso, entre as mesmas partes (nº 0001929-93.2013.811.0041), referente ao Contrato nº 0166/2009.

Ainda foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvido o perito judicial, colhidos os depoimentos das testemunhas, sendo os debates substituídos por alegações finais escritas.

Concluída a instrução dos autos estes foram julgados procedentes

Pois bem.

Conforme se extrai do relatório, o litígio aqui versa acerca do efetivo adimplemento do
Contratos nº 0165/2009
– “
Contrato Para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, Para Construção do CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA– PBA Programa

de Educação Básico do Município de Aripuanã
”, firmados entre as partes em
4 de dezembro de 2009
, onde a parte autora/apelada alega não ter havido integral cumprimento, pois não efetuada a entrega das obras no prazo combinado e verificada inobservância de elementos básicos atinentes à construção civil, referente à obra do
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
.

Analisando detidamente o citado
Contrato nº 0165/2009
–

no
ID nº 102738072
, verifica-se

que, em suma, este se constitui na “execução das obras, serviços e fornecimentos necessários à realização completa e integral da construção e em condições de receber equipamentos para entrada em operação, sob regime de Empreitada Integral” (1.1) e que “Estão incluídos no escopo do presente Contrato todos e quaisquer serviços, obras e fornecimentos, próprios ou de terceiros Subcontratados, necessários à completa e integral execução da construção, em pleno e adequado funcionamento” (1.1.1), ajustando-se que “O regime de contratação aplicado (...) implica a assunção de total e completa responsabilidade do Contratado por todo e qualquer serviço, obras e fornecimento, próprio ou de terceiros Subcontratados a qualquer título, necessários à completa e integral execução do respectivo objeto e à disponibilização dos correspondentes bens e serviços em condições de funcionamento” (1.1.3). Confira:

Além das Cláusulas acima, nas demais Cláusulas do
Contrato nº 0165/2009
no
ID nº 102738072
, se pode observar que é da responsabilidade da empresa contratada, neste caso a apelante
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
, todos e quaisquer serviços das obras, inexistindo no contrato qualquer cláusula no sentido de que

o preparo do solo
;
os serviços de terraplenagem
;
os serviços preliminares de movimento de terra
;
as fundações e impermeabilizaçõe
s,

fossem de responsabilidade da apelada
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, como alegou o apelante tanto na contestação quanto no recurso.

Portanto, sendo da total responsabilidade do apelante
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
, resta verificar se houve a alegada má prestação dos serviços contratados.

Com relação ao
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
valem as mesmas observações iniciais lançadas no Laudo Pericial (
ID nº 102741005 dos apensos
) acerca das infiltrações constantes decorrentes da ausência da deficiente impermeabilização em praticamente todos os ambientes, valendo lembrar que na aludida obra foram apontados vícios ou defeitos de brotamento de água do solo em virtude de ausência de tratamento adequado de alívio de pressão e sistema de drenagem da fundação e elaboração dos cálculos estruturais compatíveis com a obra, goteiras por inobservância dos parâmetros de variáveis do vento, bem como do mau dimensionamento das calhas coletoras e dos inadequados diâmetros e distribuição dos dissipadores/condutores; infiltração de água nos umbrais das portas, por má execução do projeto; mau cheiro nos banheiros decorrente da inexistência ou falta de adoção do critério técnico na construção do que seria o sistema de esgoto; ausência de ventilação da rede e de fossa externa; alagamento sistemático do prédio, mesmo com baixa precipitação, por causa da falta de sistema de drenagem de águas pluviais, uma vez que o prédio foi construído em uma plataforma em nível abaixo do terreno natural do lote adjacente. Confira:

Extrai ainda da perícia técnica que não foi constatada instalação de rufos no entorno de toda a edificação, além do fato de as calhas estarem em desconformidade; não foram constatadas instalação de todos os equipamentos de combate a incêndio nem evidências do sumidouro nas dimensões do projeto; verificou-se inexistência de reservatório de caixa d’água com volume necessário para as medidas de segurança contra incêndio e pânico nem mangueira de 30 metros na instalação do nicho do hidrante; não foi constatada a existência de caixa d’água elevada e bomba de recalque para combate a incêndio; desacordo entre especificação das esquadrias dimensionadas no projeto e as executadas; desacordo entre as especificações da laje prevista para o hall de entrada dimensionada no projeto e o executado (quesito 6.3.3). Confira:

Mais especificamente sobre os vícios apontados na petição inicial, o perito respondeu no quesito 6.3.4 que, vistoriando os terrenos do entorno imediato à construção, constatou que o terreno da edificação apresenta desnível em declive do lote 05 (nível mais alto) em direção ao lote 04 (nível mais baixo), onde foi edificado o Auditório do Centro de Educação Continuada e local onde se verificou afloramento de infiltração no piso de granilite (devido à ausência de drenos e impermeabilização corretos em relação à boa técnica). Confira:

Prosseguindo, disse ter constatado no telhado da construção, que as calhas coletoras de águas pluviais estão operacionais em conjunto com os condutores e dissipadores, porém, verificou que as calhas e os rufos da cobertura estão mal instalados e com mantas vedantes precárias e ressecadas com o tempo e sem manutenção (pois permitem infiltração nas paredes) e, principalmente, que os rufos estão em desconformidade com a boa técnica, pois se notou a ausência de rufos no topo de parte das paredes (6.3.4.2), acima descrito.

Segundo o perito, as portas metálicas de acesso externo ao Auditório do Centro Cultural apresentam oxidação na face interna e nas pingadeiras superiores externas com manchas características de infiltração ocorrida pelas paredes causando degradação da pintura e do revestimento; e o Projeto de Instalações Sanitárias 02/02 (planta baixa) previa o ponto de desconexão do tubo de ventilação na parede de divisa entre os banheiros masculino e feminino na escola em desconformidade com a Norma ABNT NBR 8160:1997 e a boa técnica, pois a distância máxima do tubo desconector de ventilação na tubulação primária (respiro dos vasos sanitários) deveria ser de no máximo 1,20m e não foi implantado, assim como foi verificado que no mesmo projeto previa a ligação depois das caixas de inspeção de esgoto sifonada com tanque séptico (de 2,20m x 1,15m) e sumidouro (de diâmetro 1,45m e profundidade 1.05m), sendo que o projeto demonstrava envio do esgoto pela parte lateral esquerda do terreno para a parte anterior da escola e neste ponto tem indícios do tanque séptico, mas não foi constatada evidências da existência do sumidouro nestas dimensões (6.3.4.4), acima descrito.

Ainda que não se despreze a alegação de falta de manutenção por parte do ente público nos dois prédios construídos e que são objeto da lide, nem se desconsidere a informação também trazida pela testemunha
RUBENS GARGIULO MARTINEZ
de que na região e, em especial, na cidade de Aripuanã, venta muito em determinado período do ano, o que pode explicar o lixo acumulado nas calhas do telhado das construções e as muitas folhas, mesmo estando aquela distantes de árvores, conforme se apurou em audiência, certo é que o fator determinante para os problemas constatados nas edificações periciadas foram os vícios de construção.

De mais a mais, o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados não decorreram de má utilização do imóvel, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço. Portanto, não há dúvida de que é devida a condenação da requerida na realização dos reparos necessários.

Aliás, a prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FALHAS CONSTRUTIVAS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REPAROS DEVIDOS
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO E JUSTO - MANUTENÇÃO.
Se o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados não decorreram de má utilização do imóvel, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço, é devida a condenação da ré a realização dos reparos devidos
.
A prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção
. Se o vício não foi sanado pela construtora e restou devidamente comprovada a urgência em sua realização, deve ser acolhida a pretensão de restituição da quantia comprovadamente paga pelo condomínio para execução da obra. Sendo os honorários de sucumbência fixados de modo adequado e justo, observado o que preceitua o art. 85, §2º do CPC, descabida sua alteração." (
TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.162835-8/004, Relator(a): Des.(a) BAETA NEVES, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL -
DEFEITOS DECORRENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA - RESPONSABILIDADE DOS CONSTRUTORES RECONHECIDA - REALIZAÇÃO DOS REPAROS
- CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DETERMINADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.-
Restando claro nos autos que a parte requerida não recorreu da sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade dos construtores quanto aos defeitos apresentados no imóvel por eles edificado, decorrentes da má execução da obra, inafastável o reconhecimento de que a sentença, quanto a tal tema, transitou livremente em julgado
.
- Não falar em superveniente perda do objeto da demanda e de ausência de dever de cumprimento da obrigação de fazer, quando não há nos autos nenhum indicativo de que os reparos realizados pelo requerente tivessem implicado em alguma modificação estrutural no edifício, mas sim, que se tratou, apenas, de obra de caráter emergencial, que não substituiu ou açambarcou aquelas que são o objeto da condenação.- A possibilidade de substituição da obrigação de fazer por perdas e danos, na forma do art. 499, do CPC, somente tem cabida quando robustamente demonstrado nos autos a impossibilidade de cumprimento da tutela deferida ou a obtenção da tutela pelo resultado prática equivalente, hipóteses não configuradas no caso em exame
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.514139-3/001, Relator(a): Des.(a) JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAREDES DE FOSSOS DE ELEVADORES QUE APRESENTAM TRINCAS E FISSURAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção
."
(TJMT - N.U 1005116-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FATO CONTROVERSO – APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Comprovados por meio de laudo pericial que os defeitos construtivos na obra são resultado das deficiências e inadequações do serviços prestados pela construtora, imperativo o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC
. Em face dos vícios de construção apresentados no imóvel,
impõe-se a manutenção da sentença que determinou os reparos e consertos necessários, independente se estes já foram realizados por conta da antecipação dos efeitos da tutela, pois agora se faz o julgamento do mérito em que se decide a respeito da confirmação ou revogação desta.
Impõe-se o acolhimento da indenização por danos materiais decorrentes das despesas advindas dos defeitos apresentados no imóvel. O dano moral é devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem natural das coisas, exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o imóvel para realização de reparos. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
(TJMT - N.U 0021697-54.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

No mais, vale ressaltar que a parte requerida não se desincumbiu
de provar que os problemas detectados e amplamente confirmados na perícia tiveram origem na falta de manutenção e/ou no uso inadequado dos prédios, como a alegação de que a instalação de aparelhos de ar condicionado sobre o telhado tenha sido a causa das infiltrações, pois nada há, nos autos, relacionado a essa assertiva.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a sentença singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022